Tribunal: TJMT
Processo: 1027685-08.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027685-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELA DIAS ARAUJO - CPF: 041.062.001-71 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GUIRATINGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL (LTCAT). IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Preliminarmente, rejeito a arguição de cerceamento de defesa, diante da inexistência de fundamento legal que justifique a concessão do benefício requerido, razão pela qual a produção de prova pericial é considerada prescindível pelo juízo.

3.

Recurso inominado interposto por
Marcela Dias Araújo
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Guiratinga
, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de auxiliar de serviços gerais no serviço público municipal.

4.

A parte autora sustenta exercer atividades em ambiente insalubre, afirmando fazer jus à percepção da referida verba remuneratória. O juízo de origem, contudo, julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistência de regulamentação legal específica e de laudo técnico oficial que comprove a insalubridade das funções desempenhadas.

5.

A controvérsia posta à análise consiste em saber se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade a servidor público municipal na ausência de regulamentação normativa específica e de laudo técnico oficial que ateste a insalubridade das atividades exercidas.

6.

O regime jurídico da Administração Pública está submetido ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual o agente público somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei, conforme dispõe o art. 37 da CF/1988.

7.

A Lei Complementar Municipal nº 01/1990 prevê, em termos genéricos, a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições nocivas, porém não estabelece regulamentação específica acerca das hipóteses, critérios de aferição ou percentuais aplicáveis.

8.

A caracterização da insalubridade exige a elaboração de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, instrumento indispensável para aferição objetiva da existência de agentes nocivos e definição do respectivo grau de exposição.

9.

No caso concreto, inexistem norma municipal regulamentadora e laudo técnico oficial produzido pela Administração que ateste a insalubridade das atividades exercidas pela servidora, circunstância que impede o reconhecimento do direito pleiteado.

10.

O laudo apresentado unilateralmente pela autora, não supre a ausência de perícia oficial, por não ter sido produzido sob observância do contraditório e da ampla defesa.

11.

A concessão judicial do adicional, sem respaldo normativo ou técnico, configuraria indevida criação de vantagem pecuniária pelo Poder Judiciário, hipótese vedada pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à legalidade administrativa.

12.

Importante mencionar que o entendimento da necessidade da lei específica e laudo pericial para concessão do benefício já é entendimento fixado na Súmula 24 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso “
O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial
”.

13.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA SEM PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

2.
A recorrente, exercente do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais na Secretaria de Educação do Município de Guiratinga/MT, sustenta que suas atividades são insalubres, conforme laudo pericial elaborado por sindicato da categoria.

3. Alegou omissão do Município na elaboração do LTCAT, afronta ao princípio da isonomia e cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial. O Município, intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. Há três questões em discussão: (i) definir se há previsão legal específica no âmbito municipal que ampare o pagamento de adicional de insalubridade à servidora; (ii) estabelecer se o laudo técnico apresentado por sindicato é prova suficiente para comprovar as condições insalubres de trabalho; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos municipais depende de previsão legal específica do ente federativo ao qual se vincula, sendo inaplicáveis, de forma automática, normas da CLT ou de regulamentos federais. 6. O art. 88 da Lei Complementar Municipal nº 190/2012 prevê genericamente o direito ao adicional de insalubridade, mas exige regulamentação específica para sua efetivação, inexistente no caso do cargo ocupado pela recorrente. 7. A caracterização da insalubridade depende de laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, o que não se verifica nos autos, pois o único laudo juntado foi produzido unilateralmente pelo sindicato, sem participação do ente público. 8. A ausência de laudo técnico oficial compromete a eficácia da prova apresentada e inviabiliza o deferimento da vantagem pleiteada. 9. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é considerada prescindível pelo juízo, diante da inexistência de fundamento legal que justifique a concessão do benefício requerido. 10. A inércia do Município em elaborar o LTCAT não autoriza a concessão judicial do adicional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 11. A invocação do princípio da isonomia não supre a ausência de previsão legal específica, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 37 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE. 12. Recurso desprovido. 13. Tese de julgamento: “O pagamento de adicional de insalubridade a servidor público municipal exige previsão legal específica e regulamentação própria do ente federativo. A comprovação da insalubridade exige laudo técnico oficial elaborado por profissional habilitado, sendo ineficaz para esse fim laudo produzido unilateralmente por sindicato.
A ausência de legislação específica e de laudo oficial inviabiliza o deferimento judicial do adicional, mesmo diante da omissão administrativa na elaboração do LTCAT.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando ausente o direito material alegado.”(N.U 1027672-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

14.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026